Tribunal: TJSP
Processo: 2282715-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Mogi das Cruzes – Pretensão fazendária de reforma da decisão que, ao receber a inicial, determinou a suspensão do feito, sob pena de movimentação inútil da máquina judiciária, tendo em vista a afetação dos REsp's no 1.858.965/SP, no 1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1054) – Acolhimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Mogi das Cruzes – Pretensão fazendária de reforma da decisão que, ao receber a inicial, determinou a suspensão do feito, sob pena de movimentação inútil da máquina judiciária, tendo em vista a afetação dos REsp's no 1.858.965/SP, no 1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1054) – Acolhimento do pedido subsidiário da recorrente – Suspensão devida, no entanto, somente após a determinação, pelo juízo "a quo", do ato citatório inicial, de modo a interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, independentemente da antecipação ou não das custas relativas às despesas postais, que somente deverá ocorrer após decisão final do STJ acerca do tema – Decisão reformada – Agravo provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282715-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado NAKAO SERVIÇOS DE
CARPINTARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282715-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19451/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento n°: 2282715-86.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Mogi das Cruzes
Agravado: Nakao Serviços de Carpintaria Ltda

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL
Município de Mogi das Cruzes
Pretensão
fazendária de reforma da decisão que, ao receber a
inicial, determinou a suspensão do feito, sob pena de
movimentação inútil da máquina judiciária, tendo em
vista a afetação dos REsp's no 1.858.965/SP, no
1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática dos recursos
repetitivos (Tema no 1054)
Acolhimento do pedido
subsidiário da recorrente
Suspensão devida, no
entanto, somente após a determinação, pelo juízo “a
quo”, do ato citatório inicial, de modo a interromper o
curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei
6.830/80, independentemente da antecipação ou não das
custas relativas às despesas postais, que somente deverá
ocorrer após decisão final do STJ acerca do tema

Decisão reformada
AGRAVO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Mogi das Cruzes contra a r. decisão que, em execução fiscal
ajuizada em face de Nakao Serviços de Carpintaria Ltda suspendeu o curso
da ação, sob pena de movimentação inútil da máquina judiciária, tendo em
vista afetação pelo STJ, do REsp 1.858.965-SP, REsp 1.864.751/SP e
1.865.336/SP
como
representativos
da
controvérsia
acerca

da
obrigatoriedade, ou não, de a Fazenda Pública exequente, no âmbito das
execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às
despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei n.
6.830/1980.
Em suas razões, defende o agravante, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282715-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
independentemente da antecipação de custas/despesas de sua parte, deve
ser imediatamente determinada a citação postal da executada, bem assim a
sua realização, nos moldes pleiteados na execução fiscal originária.
Subsidiariamente, requer seja, ao menos, determinada a citação para fins
de interrupção da prescrição, como estabelecido no incidente de Resolução
Repetitivas que tramita no STJ (Resp 1.858.965).
Dispensada a intimação da parte agravada, pois ainda
não citada nos autos de origem.
É o relatório.
Com efeito, em 19/06/2020, o STJ afetou os REsp
1.858.965/SP e 1.864.751/SP (Tema 1.054) como representativos da
controvérsia sobre a “Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a
Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato
citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80”; e, nos termos do art. 1037, II, do
CPC, determinou a “suspensão da tramitação, em todo o território nacional,
dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão ora afetada, sem prejuízo de que os juízes continuem
ordenando a realização do ato citatório inicial, de modo a interromper o
curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80”.
Partindo da determinação do STJ, não cabe qualquer
discussão a respeito do cabimento ou não da suspensão do curso dos
processos que versem sobre a questão relacionada ao adiantamento, pela
Fazenda Pública, das despesas postais necessárias para a citação da parte
executada.
No caso, descabida a alegação de que, pelo fato de o
juiz não ter condicionado a efetivação da citação ao recolhimento das
despesas postais, o feito não estaria abrangido pela suspensão
determinada pelo STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282715-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como se observa da decisão recorrida, o Magistrado “a
quo” ao suspender o feito, deixou de determinar a citação, por se filiar à
corrente que entende devido o recolhimento antecipado. Não só isso, caso
assim o fizesse, sua decisão poderia ser reformada ou não dependendo da
Câmara que julgasse o recurso, haja vista a divergência de entendimentos.
Além disso, seria passível de correção pelo STJ. Desse modo, foi correta
sua decisão a fim de evitar a movimentação inútil do judiciário.
Ademais, caso não quisesse se sujeitar à suspensão
do feito executivo, a municipalidade poderia se valer do recolhimento das
despesas postais sem manifestar qualquer insurgência a respeito da
necessidade ou não da sua antecipação, o que não é o caso dos autos.
Entretanto, o Magistrado singular em sua decisão
desconsiderou a ressalva de que, sem prejuízo da suspensão, os juízes
devem continuar a ordenar a citação inicial, de modo a interromper o curso
da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80.
Diante dessa omissão, a fim de se evitar eventual
prejuízo ao fisco e negativa da prestação jurisdicional, deve ser acolhido o
pedido subsidiário da agravante para que, antes da devida suspensão do
feito, o D. Juízo de primeiro grau apenas ordene a citação da parte
executada, sem necessidade da efetivação desse ato, que está atrelado ao
adiantamento das custas postais, matéria que será decidida pelo STJ, por
ocasião do julgamento dos recursos repetitivos mencionados.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para que o r. Juízo “a quo” determine a citação da parte executada, nos
termos explicitados.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator